Tribunal: TJDFT
Processo: 0737946-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0737946-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRÉ FERNANDES PEREIRA, CARLOS LOURENÇO MONTEIRO, FERNANDA RESENDE SALDANHA, WIRTON LÁZARO SILVA ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CLDF. TÉCNICO LEGISLATIVO. FOTÓGRAFO. PROVA PRÁTICA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E PONTUAÇÃO. PROVA PRÁTICA ANULADA. EFICÁCIA DO COMANDO SENTENCIAL. RESTRIÇÃO AOS AUTORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário quando existente comunhão de direitos ou obrigações, bem como relação de direito material única, conforme preleciona o artigo 47 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso em análise. Preliminar rejeitada. 2 – O parágrafo único do art. 43 da Lei no 4.949 de 15 de outubro de 2012 prevê que “O edital deve informar as especificações dos equipamentos, materiais e instrumentos a serem usados na prova prática”. A expressão especificação no caso encerra o sentido de detalhamento aclarador, de forma a franquear aos candidatos o conhecimento do tipo de equipamento com o qual irão lidar no ato da prova prática, permitindo que consultem previamente informações técnicas acerca de seu funcionamento e possam se preparar adequadamente para realização dessa etapa do concurso, como fazem com todos os demais campos do conhecimento envolvidos no certame. 3 - A leitura atenta dos editais atinentes ao concurso público em debate não permite identificar que a disposição legal alocada no parágrafo único do art. 43 da Lei no 4.949/2012 tenha sido observada pelo examinador. 4 – Em razão de imposição do inciso IX do art. 10 da Lei no 4.949, de 15 de outubro de 2012, o edital normativo do concurso deve conter a “indicação dos critérios de correção, pontuação, contagem de pontos, anulação de questões, desempate, aprovação, peso de cada prova e classificação”. 5 – Devidamente evidenciado que ambos os normativos de lei não foram observados no certame, pois nos editais não constou satisfatória especificação dos equipamentos e instrumentos que seriam utilizados na prova prática, bem assim o detalhamento dos critérios de pontuação e avaliação dos candidatos em cada quesito, acertada revela-se a proclamação da anulação da prova prática do concurso, determinando-se que seja refeita com observância estrita das normas contidas na Lei no 4.949/2012. Contudo, levando-se em conta que a eficácia da sentença se dá dentro do limite subjetivo da relação processual (art. 506 do CPC), o comando sentencial não se estende a outros candidatos que não integraram o processo. Preliminar rejeitada. Apelação Cíveis parcialmente providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 114, 115, inciso I, e 506, todos do CPC, sustentando ser indispensável a citação de todos os demais candidatos alcançados pela pretendida anulação do certame, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, ante a possibilidade de alteração da ordem de classificação dos aprovados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJRJ e do TRF da 1a Região, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114, 115, inciso I, e 506, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A jurisprudência do STJ entende que, "em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação" (STJ, MS 24.596/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/09/2019).” (MS 22.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/2/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030